Tribunal: STF
Processo: ARE 1395705
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com alicerce na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Substituição tributária – Decreto nº 61.983/2016 – Não observância dos princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal – Cabimento – (...) Necessidade de assegurar-se prazo necessário para adaptação à nova sistemática, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Recursos desprovidos.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, c e § 7º, da Carta Federal. 



    Sustenta ausente instituição ou majoração de tributo a atrair o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que Decreto estadual n. 61.983/2016 trouxe nova regulamentação ao instituir o regime de substituição tributária e gerou efeitos imediatos e concretos à impetrante, sendo, então, necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária, bem como da segurança jurídica, a fim de não acarretar surpresa à contribuinte. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, o Decreto nº 61.983, de 24 de maio, de 2016, instituiu o regime de substituição tributária para incluir os projetores comercializados pela empresa Epson Brasil Ltda. no regime de Substituição Tributária (ICMS-ST) e com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2016.



    Assim, em face dessa nova regulamentação que instituiu o regime de substituição tributária gerando efeitos imediatos e concretos à impetrante mostrava-se necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária, bem como da segurança jurídica, de molde a não acarretar surpresa à contribuinte, considerando que a aludida legislação só poderia gerar efeitos futuros e não pretéritos como previu a regulamentação.



    A regulamentação trazida pelo Decreto nº 61.983/2016 não se coaduna com as diretrizes do moderno Estado de Direito, no qual a Administração deve pautar-se pelo respeito aos princípios constitucionais que garantem segurança jurídica aos indivíduos, em especial, no caso presente, aos contribuintes, sendo necessária a observância dos princípios da anterioridade e da não retroatividade, de molde a conferir segurança jurídica à sociedade como todo, bem como ao exercício das atividades empresariais. 



    .......................................................................................................



    Portanto, de rigor a aplicação, por analogia, do disposto no art. 150, III, letra “c”, da Constituição Federal, de molde a assegurar à impetrante o direito de submeter-se ao novo regramento somente após decorridos noventa dias da data de vigência do Decreto nº 6.983/2016, ou seja, somente a partir de 23.08.2016, determinando que a autoridade impetrada, durante este período, abstenha-se de praticar qualquer ato que implique em exigir da contribuinte de forma imediata e retroativa, a aplicação do regime de substituição tributária (ICMS-ST), sobre os Projetores NCM 8528.61.00. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema. 



    O Plenário desta Corte, ao analisar o RE 266.602, assentou a necessidade de observância aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, nas hipóteses de instituição da cobrança do ICMS pelo regime de substituição tributária “para frente”, pois – apesar deste sistema não representar a criação de novo tributo – há alteração no sujeito passivo da obrigação tributária:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DERIVADOS DE PETRÓLEO. CONSTITUICIONALIDADE. 



    1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 213.396 (DJ de 01/12/2000), assentou a constitucionalidade do sistema de substituição tributária para frente, mesmo antes da promulgação da EC nº 03/93. 



    2. Alegação de que a aplicação do sistema de substituição tributária no mês de março de 1989 ofenderia o princípio da irretroatividade. Procedência. Embora a instituição deste sistema não represente a criação de um novo tributo, há substancial alteração no sujeito passivo da obrigação tributária. 



    3. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte. 



    (RE 266.602/MG, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie – DJe de 02/02/2007 – grifei) 



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADI 2044, Plenário, ministra Cármen Lúcia:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DO DECRETO N. 39.647/1999, PELO QUAL ALTERADO O ART. 8º DO REGULAMENTO DO ICMS NO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DE COBRANÇA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA “PARA FRENTE”. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA PELO PLENÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos termos do § 7º do art. 150 da Constituição da República “a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. Desnecessidade de lei complementar.



    2. Este Supremo Tribunal já decidiu sobre a legalidade da cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no regime de substituição tributária, mensurada segundo o estoque de mercadorias desde que observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade geral e nonagesimal.



    3. As normas impugnadas estabelecem o regime de substituição tributária “para frente”, ou “progressiva” alcançando mercadorias em estoque de profusa distribuição dentro dos Estados como discos, lâminas de barbear, isqueiros, pilhas, baterias elétricas e sorvetes, não se verificando, na espécie, afronta aos princípios da irretroatividade e da anterioridade.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 2044/RS, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia – DJE de 09/12/2019 – grifei) 



    Nesse sentido, cito pronunciamento idêntico da Primeira Turma, tendo também o Estado de São Paulo como recorrente e o Decreto estadual n. 61.983/2016 como norma em debate: 



    SERVIÇOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA – INOVAÇÃO – ANTERIORIDADE – IRRETROATIVIDADE – OBSERVÂNCIA. 



    A adoção da técnica da substituição tributária para frente traduz-se em alteração a observar os princípios da irretroatividade e anterioridade, considerada a modificação de regência do tributo. 



    (ARE 1.219.956-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio – DJe 14-06-2021 – grifei) 



    O decisum recorrido está em conformidade com essa ótica firmada pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator